Tribunal: TJDFT
Processo: 0708619-56.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Por intermédio da decisão de ID 8978769, o processo em análise encontra-se suspenso, aguardando-se a publicação do acórdão a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE (Tema 810/STF). Todavia, os segundos embargos de declaração opostos nos autos do Recurso Extraordinário supracitado foram julgados e seu acórdão publicado, conforme Certidão de ID 14381078 e documentos anexos. Desse modo, intimem-se as partes para que se manifestem e requeiram o que entenderem de direito. Prazo: 15 (quinze) dias.